Tribunal: TJDFT
Processo: 0716536-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716536-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: IVANARA DA SILVA ANDRADE D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco Bradesco Financiamentos S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID de origem 91689209) que, em ação de busca e apreensão, ao deferir a liminar, advertiu a parte autora, ora agravante, de que “(...) o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo, no prazo para purgação da mora, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida.”. Em suas razões recursais (ID 25891835), o agravante sustenta a ausência de previsão legal para que seja determinada a permanência do veículo nessa unidade da federação, de modo que a decisão recorrida teria promovido inovação, a despeito do texto legal do Decreto-lei n. 911/69. Aduz que tal restrição acarreta altos custos ao credor fiduciário. Destaca a redação do art. 2o da aludida norma, segundo o qual, independente de autorização judicial, o credor passaria a exercer os poderes inerentes ao domínio, como usar, gozar e dispor, livre de qualquer ônus. No mesmo sentido, afirma encontrar amparo no art. 1.228 do Código Civil. Colaciona precedentes jurisprudenciais que entende corroborar com seu pleito. Tece considerações acerca da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da reunião dos requisitos legais para o seu deferimento. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para afastar a proibição de remoção do veículo do Distrito Federal. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar em parte a decisão recorrida, confirmando a liminar. Preparo recolhido (ID 25891836). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito dos argumentos recursais, reputam-se ausentes tais requisitos, pois, conforme consta da r. decisão agravada, a proibição de remoção do veículo para outra unidade da federação sem comunicação ao Juízo cingiu-se ao período referente ao prazo para a devedora purgar a mora, porquanto se trata de lapso temporal no qual se revela cabível a restituição do bem mediante o pagamento da integralidade da dívida. A propósito, registre-se que, durante o prazo para purgar a mora, ainda não se consolidaram a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Lado outro, não se verifica, de plano, que a medida liminar deferida nos termos explanados pela d. magistrada implica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao ora agravante, mormente em razão de o prazo para purgar a mora consistir em apenas 5 (cinco) dias, contados da execução da liminar. Nesse sentido, confira-se precedente elucidativo do entendimento adotado por esse e. Tribunal, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO BEM. APENAS ATÉ O TRANSCURSO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, conforme redação dada pela Lei 10.931/2004, cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 2. A determinação imposta ao credor de manter o veículo nos limites territoriais do Distrito Federal, no prazo de purga da mora, não contraria a legislação vigente, porquanto tal limitação é de caráter temporário, com a finalidade de assegurar ao devedor o adimplemento da dívida. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1337020, 07370999320208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, neste juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora